Tribunal: TJSP
Processo: 2132471-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão recorrida que determinou a retomada do andamento processual, intimando a executada para efetuar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora – Valor executado que se encontra integralmente garantido nos autos da ação anulatória distribuída anteriormente pela executada – Prova documental suficiente para demonstrar a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão recorrida que determinou a retomada do andamento processual, intimando a executada para efetuar o pagamento do débito ou nomear bens à penhora – Valor executado que se encontra integralmente garantido nos autos da ação anulatória distribuída anteriormente pela executada – Prova documental suficiente para demonstrar a correlação entre a CDA juntada à inicial e o auto de infração ambiental objeto da ação anulatória – Relação de prejudicialidade externa entre as demandas configurada (art. 313, V, "a", do CPC) – Hipótese de suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação anulatória, a fim de evitar decisões conflitantes – RECURSO PROVIDO.